Tribunal: TJPA
Processo: 0019261-03.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº

0019261-03.2013.814.0301
AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA e MARIA SUZETE MARQUES SANTOS
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.

205/209
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso,
tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº

0019261-03.2013.814.0301
AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA e MARIA SUZETE MARQUES SANTOS
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.

205/209
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA e MARIA SUZETE MARQUES SANTOS
em face da decisão monocrática de fls. 205/209 que deu provimento ao apelo da parte ré para desconstituir a sentença combatida e julgar improcedente a demanda.

Alega que as cláusulas do contrato de arrendamento feito entre A F ROCHA TURISMO LTDA (arrendador) e BIG BENN TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO LTDA (arrendatária) são totalmente contraditórias, já que inexiste razão de se fazer um contrato de arrendamento exclusivamente para frete eventual onde a arrendatária não tem qualquer responsabilidade.

Aduz que se a arrendatária não tem qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária relativamente a danos causados a terceiros, está expressamente caracterizado que não existe a solidariedade de responsabilidade entre as empresas.

Sustenta que no termo de acordo extrajudicial sequer foi mencionado o nome da empresa A F ROCHA TURISMO LTDA-ME, apenas constando os nomes dos beneficiários José Maria de Oliveira e Maria Suzete Marques Santos, da segurada Big Benn Transportes e viagens e Turismo Ltda e da seguradora Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Argumenta que se a agravada não fez parte do acordo e a empresa Big Benn Transportes Viagens e Turismo Ltda, não tem qualquer responsabilidade seja solidária ou subsidiária relativamente a danos causados a terceiros, pelo representante/preposto do arrendador, quando da prática da prestação de serviço vinculados ao contrato e não fez parte do acordo, não se desincumbiu a agravada codevedora de seu dever de indenizar os agravantes.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 239.

É o relatório.

DECIDO.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

¿Conforme já relatado na decisão monocrática recorrida, trata-se de ação de reparação de danos materiais em decorrência do acidente de trânsito do tipo colisão ocorrido no dia 16/07/2012 na Rodovia PR 090, Km 155,800, na Cidade de Pirai do Sul, estado do Paraná, em que foi vítima fatal THAMIRYS DOS SANTOS OLIVEIRA, que viajava na condição de passageira do veículo SCANIA/MPOLO PARADISO - ano 2011 - placas OBU 6149, conduzido por MANOEL MARIA LOPES PINA e de propriedade da Big Benn Transportes e Turismo Ltda.

Depreende-se do exame dos autos que os autores celebraram acordo juntado às fls. 77/78 dando plena e geral quitação quanto ao sinistro, nos seguintes termos:
(...)
I - O presente acordo visa encerrar definitivamente todo e qualquer pleito da BENEFICIÁRIA relativo ao acidente de trânsito do tipo colisão ocorrido no dia 16/07/2012 na Rodovia PR 090, Km 155,800, na Cidade de Pirai do Sul, estado do Paraná, em que foi vítima fatal THAMIRYS DOS SANTOS OLIVEIRA, que viajava na condição de passageira do veículo SCANIA/MPOLO PARADISO - ano 2011 - placas OBU 6149, conduzido por MANOEL MARIA LOPES PINA e de propriedade da SEGURADA, com seguro vigente na época do evento conforme apólice 42658, ramo 23, pela SEGURADA. O sinistro foi registrada nesta sob o nº. 231625.23.12 em 17/07/2012. Toda dinâmica do sinistro encontra-se narrada no Boletim de Acidente de Trânsito nº. 5C/138/2012, elaborado pela Polícia Militar Rodoviária.
II - Com o propósito de dirimir qualquer demanda ou dano sofrido, como danos materiais, danos pessoais, danos corporais, danos morais, danos estéticos, danos emergentes, ou ainda lucros cessantes, perdas e danos, pensão mensal e demais danos ou despesas aplicáveis, passadas, presentes e futuras, resolveram as PARTES, mediante concessões mútuas, por esta e na melhor forma de direito , transigirem nos seguintes termos: (...)

Com o recebimento da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA e MARIA SUZETE MARQUES SANTOS aceitaram de forma livre e em caráter irretratável, dando quitação da totalidade dos prejuízos em decorrência do noticiado acidente (fl. 77).

Embora os Autores/Apelados sustentem que a transação não produz efeitos em relação ao Réu, ora Apelante
entendo que o acordo firmado entre os autores e a Nobre Seguradora do Brasil S/A e a Big Benn Transportes e Turismo Ltda alcança também a ré A F ROCHA TURISMO LTDA - ME.

Isso porque a Big Benn Transportes e Turismo Ltda e a A F ROCHA TURISMO LTDA - ME são devedores solidários no sinistro, nos termos do parágrafo único do art. 7º, do CDC, vejamos:
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.
Parágrafo único.
TENDO MAIS DE UM AUTOR A OFENSA, TODOS RESPONDERÃO SOLIDARIAMENTE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS PREVISTOS NAS NORMAS DE CONSUMO
.

Ademais, consoante o art. 275 do Código Civil, na solidariedade passiva o credor tem a faculdade de exigir e receber, de quaisquer dos co-devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

Se tanto não bastasse, nos termos do art. 844,
caput
, do Código Civil, ¿
A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível¿
, enquanto o § 3º do referido dispositivo dispõe que

¿
SE ENTRE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E SEU CREDOR, EXTINGUE A DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS CO-DEVEDORES
¿
.

Nesse contexto, não identifico respaldo para que o acordo não produza efeito em relação à A F ROCHA TURISMO LTDA - ME.

Sobre a regra contida na legislação civil, Gustavo Tepedino
1
argumenta que:
¿Manteve o CC a orientação anterior. A transação é
res inter alios acta
, ou seja, não aproveita, nem prejudica, senão os que nela intervieram. Portanto, obriga exclusivamente os contraentes (Orlando Gomes, Contratos, p. 443). No entanto, essa regra é mitigada nos parágrafos seguintes.
[...]
Também se o credor transigir com um dos co-devedores, extingue-se a obrigação principal e a respectiva solidariedade¿.

No presente caso, em se tratando de responsabilidade solidária, o pagamento por um dos demandados extingue a obrigação como um todo, ou seja, nada mais há a indenizar.

Ademais, ressalte-se que, em havendo solidariedade, esta se apresenta como uma garantia do credor e não como motivo a receber mais do que lhe é devido.

Efetuada a transação com um dos requeridos, devem todos os envolvidos sofrer os reflexos no que tange à quitação da obrigação, eis que o pedido é único, a reparação dos danos decorrentes do referido sinistro.

A propósito do tema, colaciono os precedentes dos Tribunais Pátrios que respaldam o presente desate:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE

AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
ACORDO FIRMADO ENTRE O AUTOR E UMA DAS CO-DEMANDADAS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 844, §3º, CC. AJUIZADA A AÇÃO EM FACE DE EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO, INEGÁVEL A EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE, POR FORÇA DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. A TRANSAÇÃO JUDICIAL CELEBRADA PELO AUTOR COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, OUTORGANDO AMPLA QUITAÇÃO, SEM RESSALVAS, EXTINGUE A DÍVIDA EM RELAÇÃO AO CO-DEVEDOR
,
A TEOR DO ART. 844, § 3º, DO CC. UNÂNIME. EXTINTO O FEITO DE OFÍCIO, E PREJUDICADO O EXAME DA APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70073974560, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 28/06/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DO ACORDO FIRMADO COM A CO-DEVEDORA SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 844, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. Mérito. A parte autora firmou acordo com a devedora solidária Agência de Viagens e Turismo Kleintur LTDA, razão pela qual extingue a divida com os demais co-devedores solidários, na forma do artigo 844, § 3º do Código Civil. A cláusula contratual ajustada entre as partes não se sobrepõe a norma jurídica. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação
Cível Nº 70074252313, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 13/09/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS. ART. 844, § 3º DO CCB. ESTENDIDO OS EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO À RÉ CVC AGÊNCIA DE VIAGENS, CO-DEVEDORA. (Apelação Cível Nº

70067996686, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 01/12/2016)
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. Acordo entabulado entre a parte autora com um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos demais codevedores. Inteligência do
artigo 844,
§ 3º, do Código Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70063902134, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 22/09/2016)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. ACORDO. SOLIDARIEDADE. Tendo em vista a solidariedade passiva entre as rés, o acordo firmado aproveita a ambas. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70064956352, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 13/04/2016)
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁ-RIA. ACORDO COM A CORRÉ. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, §3º DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CHEGADA TARDIA AO CHECK IN. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Nos termos do art. 844, §3º do CC, a transação "entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a divida em relação aos co-devedores". Acordo acostado aos autos após a prolação da sentença que aproveita todos os corréus e que é ato incompatível com a vontade de recorrer. Alegando que o não embarque da autora ocorreu por culpa exclusiva desta que não se apresentou no horário para check in, era ônus da requerida recorrente a produção de prova, não se prestando para tanto a informação inserida pelo preposto no sistema interno da companhia, ainda mais se considerado o relato inicial de que foi jogada para diversos atendentes e companhias antes de ser informada de que não poderia mais embarcar no voo para o qual adquirido o bilhete. Transtornos vivenciados pela autora que ultrapassam a barreira do mero dissabor cotidiano, restando configurado o abalo moral. Tratando-se de dano moral decorrente de relação contratual, correta a incidência dos juros moratórios a contar da citação. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA VRG DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065632119, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/08/2015)
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. SEM RESSALVAS QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. Resta prejudicado o exame do apelo interposto pela co-ré, ante a superveniência do acordo firmado entre o autor e o banco co-réu, no qual, sem ressalvas, o demandante desistiu do prosseguimento da ação, concordando com a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, III, do CPC. Ademais, o § 3º do art. 844 do Código Civil é claro ao dispor que a transação extingue a dívida com relação aos co-devedores, quando firmada entre o credor e um dos devedores solidários. Apelação prejudicada. (Apelação Cível Nº 70064481864, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 12/11/2015) [grifei]
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO À IMAGEM. REPORTAGEM VEICULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC). Por versar hipótese de solidariedade passiva (art. 942, caput, do CC), a autora, ao entabular acordo com dois dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos demais codevedores. Inteligência do artigo 844, § 3º, do Código Civil. Precedentes desta Corte. Autora que obteve a reparação integral do dano, daí porque, falta-lhe interesse de agir em relação aos demais réus. Extinto o feito, de ofício. Sucumbência redimensionada. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70066550344, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 17/12/2015)
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. ACORDO FIRMADO ENTRE O AUTOR E UM DOS CO-DEMANDADOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 844, §3º, CC. Ajuizada a ação em face de empresas fornecedoras de serviços no mercado de consumo, ambas integrantes da cadeia de consumo, inegável a existência de solidariedade entre aquelas, por força do art. 7º, parágrafo único, CDC. A transação judicial celebrada pelo autor com um dos devedores solidários, outorgando ampla quitação, sem ressalvas, extingue a dívida em relação ao co-devedor, a teor do art. 844, § 3º, do CC. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70065909343, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 26/08/2015)

Nesta linha de raciocínio, não havendo a possibilidade de desconstituição da transação de fls. 77/78, porque não houve o ajuizamento de reconvenção pelos Réus, resta impossível o exame da existência erro, dolo ou transação como ventilado pelos Apelados, sob pena de violação do art. 492, do NCPC, presume-se válido e eficaz a transação de fls. 77/78 em favor do Apelante (CC, art. 844, §3º) e improcedente a demanda (NCPC, art. 487, inciso I).¿

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática tal como lançada nos autos
.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1
TEPEDINO, Gustavo. BARBOSA, Heloísa Helena Barbosa. MORAES, Maria Celina Bodin Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República
.
Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 662